Tribunal: STF
Processo: Rcl 77063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 250.929. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A R C P, em 10.3.2025, contra ato da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001851-02.2024.8.16.0135, teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e a decisão monocrática proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 250.929, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    2. Relata-se que “foi decretada a prisão preventiva da Reclamante em data de 14 de março de 2024. Referida prisão foi posteriormente substituída por prisão domiciliar, nos termos do Art. 318-A do CPP e Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, em data de 21 de março de 2024, saliente-se que desta decisão não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.



    Diante da delonga processual para conclusão de laudos periciais, o Juízo de Primeiro Grau decidiu por revogar a prisão domiciliar da Reclamante, aplicando Medidas Cautelares Alternativas (Art. 319, CPP), em data de 18 de setembro de 2024. 



    Em face desta decisão o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso em sentido estrito. 



    Ao julgar o caso na sessão do dia 20 de fevereiro de 2025, a 5ª Câmara Criminal do TJ/PR, deu provimento ao recurso ministerial e decretou a prisão preventiva da Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega-se que “não poderia o Tribunal de Justiça decretar a prisão preventiva, mas sim em face do provimento recursal reestabelecer a prisão domiciliar da Reclamante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera-se desrespeitada “a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, em especial ao Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, bem como, a recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus n. 250.929/PR, onde houve determinação da realização de mutirões carcerários para revisão de prisões como a do caso concreto, e atendimento ao disposto no Habeas Corpus Coletivo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta-se que “a decretação da prisão preventiva da Reclamante, representou ato incompatível com a natureza das medidas cautelares. Pois, temos uma prisão preventiva em março de 2025, por fatos antigos, de uma Reclamante que estava em Prisão Domiciliar desde março de 2024, após em liberdade desde setembro de 2024, sem notícia de reiteração delitiva ou qualquer importunação à instrução criminal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta-se que “a Reclamante [A R C P], é mãe e única responsável pela infante [S V do P M], nascida no dia 04 de setembro de 2017, ou seja, atualmente com 07 (sete) anos de idade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja concedida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Recurso em Sentido Estrito n. 0001851-02.2024.8.16.0135, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    b) após pugna pela procedência desta Reclamação Constitucional, realizados os procedimentos de praxe, para que seja concedida/reestabelecida a Prisão Domiciliar da Reclamante, nos termos do Art. 318-A, do CPP, e diretrizes do HC coletivo n. 143.641/SP, bem como, demais orientações jurisprudenciais desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e a decisão monocrática proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 250.929, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como ocorre na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021. Na mesma linha é o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sobre a alegada contrariedade à decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 250.929, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que se tem na inicial, a reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; e Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008.



    7. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou:



    “Da análise da ação penal em apenso (autos nº 0000403-91.2024.8.16.0135), infere-se que no Relatório Técnico Operacional acostado no mov. 23.32, a autoridade policial assim concluiu:



    Arrematando a análise preliminar, é robusta a suspeição de movimento relacionado ao tráfico de drogas, na residência em que A.R. e L.P.D.S. moram, situada na Rua João Ferreira Ribas, nº 165, bairro Três Santas, Piraí do Sul - PR. 



    Percebe-se que há uma integração claramente definida entre A. e K., oportunizando à equipe analista interpretar que, no período em que K., supostamente, mudou-se do referido endereço para a ‘Chácara do Prado’, este continuou a emanar ordens para A., a qual, por sua vez, gerenciava a logística do tráfico em sua residência, sempre em contato com K. e comercializando as substâncias aos usuários que solicitavam diretamente para A. ou para K., o qual repassava os pedidos dos usuários para que A. fornecesse. 



    Corroborando tais argumentos, denota-se que há diversos comprovantes de transferências de clientes realizados diretamente para K., e também de A. para K., o que demonstra que o cérebro da organização e responsável pelas finanças seria a pessoa de K. 



    Nessa direção, constata-se que A. e K. possuem uma relação de confiança na traficância de drogas, conforme verifica-se nos diálogos entre os dois. 



    Absolutamente necessário registrar-se, ainda, que há outros envolvidos que fornecem entorpecentes para A., como as pessoas de E., T., M. F., B., B., os quais pode-se perceber pela conversa que já realizaram entrega de drogas para A., e M.D.G., o qual, por sua vez, registra uma parte de conversa onde há a explicação de valores e pesos de algum produto sem qualquer explicação, sendo que grande parte da conversa encontra-se apagada. 



    Ainda, das conversas extraídas entre A. e K., bem como, dos diversos comprovantes de transferência realizadas em favor da empresa ICM Importadora e Exportadora Ltda., de titularidade de I.D.C.D.M., que responde a processo criminal por tráfico de drogas na cidade de Curitiba – Pr, pode-se concluir que o mesmo é envolvido na organização criminosa investigada através da referida pessoa jurídica. 



    Imperioso consignar que toda a interpretação em comento da equipe analítica foi em conformidade com a extração das informações analisadas no aparelho, concomitante às informações complementares angariadas. 



    Sugere-se, a remessa do aparelho telefônico à perícia técnica para complementação desta extração de dados, bem como, outras medidas que julgar necessárias, a fim de ratificar e robustecer as informações explanadas nesta peça informativa, apreender materiais ilícitos, se existirem, além de desvendar outros possíveis integrantes que porventura ainda não foram apontados.



    Em sentido similar, assim constou no relatório de análise de extração de dados de dispositivo móvel (mov. 305.12):



    pode-se perceber que, corroborando as demais provas constantes dos autos, a investigada A.R.C.D. P. ainda realiza, de fato, a entrega de entorpecente às pessoas, o que se pode perceber pela conversa via whatsapp com a interlocutora denominada ‘kamiletaa’, acima demonstrada.



    Veja-se, portanto, que o fumus comissi delicti resta evidenciado diante da existência de indícios de autoria criminosa da narcotraficância perpetrada pela parte, e da prova da sua materialidade. 



    No que diz respeito ao periculum libertatis, resta evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública. 



    A propósito, sobre o tema, assenta a doutrina: (...)



    Neste viés, verifica-se que a requerida se trata de agente reincidente específica, e que o delito ora investigado ocorria em sua própria residência – o que indica a necessidade de retirada dela do local, a fim de fazer cessar a prática ilegal, tendo em vista o elevado risco de reiteração delitiva.



    Como pontuou a d. Procuradoria Geral de Justiça, em entendimento do qual coaduno: ‘se vislumbra do contexto fático probatório colhido até o momento, uma vez que a gravidade concreta do delito demonstra a necessidade de imposição da medida cautelar extrema, considerando, especialmente, de que há fortes indícios de que a recorrida e demais corréu comercializam drogas de maneira estável e dão aparência de legalidade ao lucro auferido transferindo os valores a conta bancária de uma empresa de importação. Dessa forma, o pedido de prisão preventiva se fundamenta em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade do encarceramento provisório da recorrida, notadamente se considerada a gravidade concreta do delito, consistente no vasto comércio de drogas, com grande movimentação de dinheiro, inclusive em sua própria residência, circunstância que evidencia maior desvalor da conduta e a periculosidade de A.’ (mov. 14.1/TJ). 



    Em casos similares, assim já julgou este Colegiado: (...)



    Pelo exposto, diante da presença dos requisitos preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo pelo provimento recursal e decretação da prisão preventiva de A.R.C.D.P., para a garantia da ordem pública, determinando que o d. Juízo a quo proceda à imediata expedição de Mandado de Prisão em desfavor da recorrida” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    8. Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para o restabelecimento da prisão preventiva da reclamante. Foi considerada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de reincidente específica.



    O afastamento da prisão domiciliar fundou-se nas especificidades do caso, no qual “o delito ora investigado ocorria em sua própria residência [da reclamante]”.



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade judiciária, tornando-se imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, a que não se presta a reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora